Tribunal: TJSP
Processo: 1061080-57.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora em face de concessionária fornecedora de energia elétrica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência: (i) cerceamento de defesa; e (ii)

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora em face de concessionária fornecedora de energia elétrica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência: (i) cerceamento de defesa; e (ii) de nexo de causalidade entre os danos alegados e a falha na prestação de serviços pela entrega de energia elétrica.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Oitiva de testemunhas que se mostra inócua, considerando que a prova, no caso dos autos, seria por meio de perícia judicial. Recorrente que não se interessou por esta prova. Cerceamento de defesa não caracterizado.
4. Laudo sem rigor técnico trazido pela seguradora que, além de frágil, foi produzido unilateralmente e, por si só, não se presta a demonstrar a responsabilidade da concessionária, visto que não comprovado o nexo de causalidade.
5. Ainda que aplicada a responsabilidade objetiva, inviável a presunção do ilícito perpetrado, sem a prova do nexo causal.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.